Tribunal: TJDFT
Processo: 0732455-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0732455-34.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: AMAURY SILVA DE SANTANA AGRAVADO: SOLON MOURA JUNIOR DESPACHO Intime-se o agravante-exequente para efetuar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção, art. 1.007, § 4o, do CPC. Brasília - DF, 12 de setembro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora